Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018023-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, indeferiu a suspensão do feito em razão do oferecimento de seguro em garantia.
Relata que a procedência do débito objeto do feito executivo está sendo discutida por meio da Ação Anulatória de no 1001160- 83.2016.8.11.0007, em trâmite na 6a Vara Cível de Alta Floresta/MT, devendo suspender a Execução Fiscal até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.
Afirma que apresentou seguro-garantia objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito e foi recusada pelo juízo de primeiro grau, determinando a penhora das contas empresa.
Defende que o entendimento do Juízo de origem não encontra amparo na legislação tributária que versa sobre as modalidades de garantia de execução fiscal, bem como confronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que estando demonstrado que a apólice fornecida atende aos requisitos legais, impõe-se a sua admissão em observância ao princípio da menor onerosidade, vez que não se pode admitir a imediata expedição de ordem de penhora quando o contribuinte tem tomado as providências necessárias para garantir o débito executado.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece acolhida.
Inicialmente, quanto o pedido de suspensão da ação em virtude da conexão com a Ação Anulatória, conforme bem pontuou o magistrado a quo tal circunstância já foi suscitada e decidida naqueles.
No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro em garantia o juízo a quo indeferiu a liminar justificando que “... o valor do seguro-garantia (R$ 9.850.721,38), não integra a totalidade do valor sob execução, bem como diante da determinação expressa do artigo 151 do CTN e do artigo 11 da LEF c/c entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112), tem-se que tal garantia não justifica a suspensão da exigibilidade do crédito sob execução” (id. 67029550)
Nesse sentido é o entendimento pacificado desta e. Corte de que o oferecimento de seguro em garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei].
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei].
Este posicionamento encontra respaldo na orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro no montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
Nesse contexto fático-processual, estando ausente um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora